Tribunal: STF
Processo: HC 124210
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-07
Data de publicação: 2017-02-07

Ementa:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus substitutivo de Recurso ordinário constitucional. Tráfico, Associação para o tráfico, Posse e Porte ilegal de arma de fogo. Busca e apreensão. Prejuízo da impetração. 



    1. Não cabe habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional. 



    2. A superveniência da sentença condenatória prejudica a análise da impetração. 



    3. Habeas corpus prejudicado.